Tribunal: TJES
Processo: 5043418-89.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043418-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO MARTINS PEROZINI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS. ART. 48 DA LC Nº 115/98. TEMA 1.241 DO STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5043418-89.2024.8.08.0024

Recorrente: LEONARDO MARTINS PEROZINI

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS. ART. 48 DA LC Nº 115/98. TEMA 1.241 DO STF.

1. A controvérsia cinge-se ao direito do professor estadual de receber o terço constitucional de férias calculado sobre 45 dias, em face do exercício de funções de coordenação.

2. O
Art. 48 da LC nº 115/98
assegura aos professores em regência de classe o gozo de 45 dias de férias, enquanto o Art.

49 limita a 30 dias o período dos profissionais em funções administrativas ou de coordenação.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1.241
, consolidou a tese de que, havendo lei específica garantindo período superior a 30 dias, o terço constitucional deve incidir sobre a totalidade do período de fruição.

4.
Auditoria Forense:
A sentença de origem julgou o pedido improcedente com base exclusivamente no cargo atual do servidor.

Contudo, a
Declaração de Tempo de Serviço (ID 16740963 - Pág. 6)
comprova que o recorrente exerceu efetiva regência de classe na disciplina de Geografia até
08/02/2022
.

5. Direito reconhecido apenas para o período de efetiva docência em sala de aula, respeitada a prescrição quinquenal.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE E GRATUIDADE

Recurso conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos legais.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

II. MÉRITO

O cerne da lide reside no direito ao terço constitucional de férias sobre a base de cálculo de 45 dias para servidor que alternou entre a regência de classe e a coordenação escolar.

A sentença de primeiro grau julgou a pretensão improcedente sob o fundamento de que o autor é coordenador escolar, aplicando-lhe o regime de 30 dias (Art. 49 da LC 115/98).

Contudo, este Juízo, em sede de revisão, verificou que a referida decisão padece de omissão quanto à prova documental. A
Declaração de Tempo de Serviço
emitida pela SEDU (
ID 16740963 - Pág. 6
) registra o exercício de atividade "EN MEDIO" (Ensino Médio) na disciplina de Geografia ("GEO") de forma ininterrupta até o dia
08/02/2022
.

Somente a partir de
17/03/2023
é que os registros passam a indicar funções administrativas/coordenação ("COOR" e "PCA").

Dessa forma, aplicando-se o
Princípio da Legalidade
e o
Tema 1.241 do STF
, o autor possui direito híbrido no período quinquenal:

De 17/10/2019 (marco prescricional) até 08/02/2022:
Faz jus ao terço sobre 45 dias, pois estava em regência de classe (Art. 48, LC 115/98).

De 17/03/2023 até o ajuizamento:
Submete-se ao regime de 30 dias, pois assumiu funções de coordenação (Art. 49, LC 115/98).

Quanto ao pedido de reconhecimento de direito futuro (férias de 45 dias ao retornar à regência), o pleito deve ser rejeitado por tratar-se de situação hipotética, carecendo de interesse jurídico atual e concreto.

III. CONCLUSÃO E DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

CONDENAR
o Estado do Espírito Santo a pagar ao autor as diferenças do adicional de 1/3 de férias, calculadas sobre 45 dias (e não 30), relativas ao período compreendido entre
17/10/2019 e 08/02/2022
(período de regência comprovada não prescrito).

Sobre tais diferenças deverão incidir correção monetária pelo
IPCA-E
desde o vencimento de cada parcela e juros de mora pela caderneta de poupança até a vigência da
EC nº 113/2021
, quando passará a incidir exclusivamente a taxa
SELIC
.

MANTENHO
a improcedência quanto ao período de coordenação (2023 em diante) e quanto ao pedido declaratório de direito futuro.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55, Lei nº 9.099/95).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)